Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes para reformar sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, processo ajuizado por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI. O réu apelante RICARDO FIGUEIREDO NEPOMUCENO requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, e argumenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Argumenta que, embora ostente situação financeira confortável, eventual sucumbência na presente ação (com valor de causa estimado em R$ 1.451.685,04) acarretaria comprometimento do seu sustento e de sua unidade familiar. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça do réu apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Embora a legislação não preveja critérios objetivos para a aferição da incapacidade financeira, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na sentença nos seguintes termos (ID 78570657): “Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, há nos autos informação que a parte recebe valores expressivos de benefício previdenciário. Ademais, não houve a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência. Dessa forma, indefiro o pedido.” Apesar de formular novo pedido de gratuidade de justiça, o apelante não apresenta nenhum documento a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, o apelante argumenta que não possui condições de arcar com eventual sucumbência na presente ação, pois o valor da causa é muito elevado, da ordem de R$ 1.451.685,04. No entanto, verifica-se que o valor atribuído à causa é da ordem de R$ 250.752,12, equivalente a doze parcelas do valor da diferença majorada do seu benefício previdenciário, atualmente no valor de R$ 20.896,01. Nesse sentido, não ficou demonstrado que o apelante não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência. Ressalta-se que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao réu apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator